Tribunal: TJSP
Processo: 1054917-55.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000562335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1054917-55.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante MARIA APARECIDA PAMELA BARBOSA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ROBERTO MAIA (Presidente) e REBELLO
PINHO.
São Paulo, 13 de julho de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054917-55.2014.8.26.0100 -Voto no 43506
2
Apelação Cível no 1054917-55.2014.8.26.0100
Apelante: MARIA APARECIDA PAMELA BARBOSA
Apelado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e
Investimento
Comarca: São Paulo
Voto no 43506
Ementa: Novo Julgamento. Art. 1.030, inciso II, do
Código de Processo Civil. Ação revisional de
contrato bancário. Serviço de terceiros e registro de
contrato. Não demonstração de que houve efetiva
prestação dos serviços. Determinada a devolução
simples, admitida a compensação. Recurso provido
em parte.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente o pedido deduzido em ação revisional
de contrato bancário para “declarar a ilegalidade da cláusula
contratual que previu a cumulação da comissão de
permanência com multa, devendo incidir, na hipótese de
inadimplemento, apenas a comissão de permanência, cujo valor
não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato, e condenar a parte ré a
restituir à autora, ou compensar com o saldo devedor, eventuais
quantias pagas a este título, da forma simples” (fls. 99).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054917-55.2014.8.26.0100 -Voto no 43506
3
Considerando a mínima sucumbência da ré, a autora foi
condenada a arcar com as custas e despesas processuais, além
de honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00, com
base no art. 20, parágrafo 4o, do CPC/1973, com a observação
da gratuidade concedida. Frise-se que a sentença foi prolatada
antes do início da vigência do CPC/2015.
Houve a interposição de recurso de apelação
pela autora, ao qual foi dado parcial provimento, consoante v.
acórdão de fls. 122/129 para afastar o julgamento “ultra petita”
relativo aos juros remuneratórios e capitalização.
Assim, a autora interpôs recurso especial (fls.
131/139), cujo trâmite foi suspenso até pronunciamento da
Corte Superior em questões discutidas em recursos indicados
como representativos da controvérsia (fls. 160).
Inicialmente, a Presidência da Seção de
Direito Privado negou seguimento ao recurso especial com
base no art. 1.030, I, “b”, do CPC (fls. 196/197). A autora
interpôs agravo interno (fls. 199/203) e, em juízo de retratação,
foi determinada nova análise do recurso especial (fls. 204/207).
A seguir, a Presidência da Seção de Direito
Privado comunicou o julgamento do Recurso Especial n.
1578553/SP, e determinou o retorno do feito ao Relator ou seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054917-55.2014.8.26.0100 -Voto no 43506
4
sucessor, para que o órgão colegiado reaprecie a questão, nos
termos do art. 1.030, II, do atual Código de Processo Civil (fls.
206/207).
É o relatório.
O art. 1.030 do Código de Processo Civil
dispõe que:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso
pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para
apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o
qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-
presidente do tribunal recorrido, que deverá: (...) II

encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do
juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do
entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de
repercussão geral ou de recursos repetitivos”.
No caso ora em análise, o acórdão proferido
por esta C. Câmara às fls. 122/129 manteve a r. sentença que
reconheceu a legalidade da cobrança de IOF, tarifa de cadastro,
serviços de terceiro e registro de contrato.
Por sua vez, a temática afetada pelo
julgamento do Recurso Especial n. 15788553/SP, e que deve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054917-55.2014.8.26.0100 -Voto no 43506
5
ser objeto de reanálise, refere-se a tarifa de registro de contrato
e de serviço prestado por terceiro (fls. 160)
Analisando-se a ementa extraída do acórdão
proferido nos autos do recurso extraordinário n. 1578553/SP
(copiado às fls. 206/207), tem-se o seguinte:
“"RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR
SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO
E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA
DE
NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO
DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir
de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de correspondente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054917-55.2014.8.26.0100 -Voto no 43506
6
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data
de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054917-55.2014.8.26.0100 -Voto no 43506
7
abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos
serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação
do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO."
Desta feita, considerando que a Corte
Suprema firmou o entendimento acima citado, passa-se a
reanálise das questões.
A Cédula de Crédito Bancário Veículos n.
770070315 foi firmada em 21/07/2009 (fls. 16/18 e 75/76).
Consta no campo 6.4 a previsão de pagamento de tarifa de
registro de contrato no importe de R$ 39,67 e Serviços de
Terceiro no valor R$ 314,64 (fls. 75).
O entendimento citado destaca a necessidade
de especificação, em contrato, acerca do serviço a ser
efetivamente prestado a título de "serviços de terceiros", o que
não se observou no presente caso, posto que não há qualquer
informação acerca dos mencionados serviços, de modo que o
consumidor não tem condições de saber, previamente, no que
consistiriam e se foram efetivamente prestados. Assim, o valor
pago a título de serviços de terceiros deverá ser restituído ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054917-55.2014.8.26.0100 -Voto no 43506
8
apelado.
No que tange à tarifa de registro de contrato, a
sua cobrança e admitida desde que demonstrado que a
instituição financeira efetivamente prestou o serviço. Ocorre
que, compulsando-se os autos, verifica-se que os autos não
foram instruídos com prova de tal serviço foi efetivamente
prestado.
Destarte, o apelo é parcialmente provido para
reconhecer a ilegitimidade da cobrança da tarifa de registro de
contrato e de serviço de terceiro. A devolução deve ser
realizada na forma simples, admitida a compensação.
Ante o exposto, em sede de novo julgamento
com fulcro no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo
Civil, dá-se parcial provimento ao recurso de apelação para
reconhecer a ilegitimidade da cobrança da tarifa de serviço de
terceiro e de registro de contrato. Ante a sucumbência mínima
do requerido, resta mantida a condenação na forma definida na
r. sentença.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator